Tribunal: TJDFT
Processo: 0743186-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em conta corrente. Empréstimo bancário comum. Relação de consumo. Cancelamento da autorização de débito. Possibilidade. Resolução CMN No 4.790/2020. Probabilidade do direito. Perigo de dano. Comprometimento do mínimo existencial. Reversibilidade da medida. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, determinando a suspensão dos descontos das parcelas de contrato de mútuo comum diretamente em sua conta corrente, sob pena de multa.
2 - A instituição financeira agravante defende a legalidade dos descontos com base em autorização contratual expressa, invocando os princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda, e sustenta que a medida liminar não se justifica pela ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial da agravada.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) examinar a legalidade da manutenção dos descontos automáticos de parcelas de empréstimo comum em conta corrente após a revogação da autorização pelo correntista, à luz da Resolução CMN n. 4.790/2020 e do princípio do mínimo existencial, para fins de manutenção da tutela de urgência; (ii) definir se o agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a demonstração do perigo de lesão grave ou de difícil reparação por parte do agravante.

III. Razões de decidir
4 - A concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e da reversibilidade dos efeitos da decisão (arts. 300 e 995, parágrafo único, do código de processo civil).
5 - O negócio jurídico entre as partes se qualifica como relação de consumo, aplicando-se o código de defesa do consumidor, conforme a súmula no 297 do superior tribunal de justiça.
6 - A Resolução CMN no 4.790/2020, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático de parcelas contratuais ou de qualquer outra natureza. Essa disposição reflete o princípio da autonomia privada, garantindo ao correntista a liberdade para gerir seu patrimônio.
7 - O superior tribunal de justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconheceu a regularidade do cancelamento da autorização de débito em conta corrente, devendo surtir efeito a partir da data em que a instituição financeira for comunicada. No entanto, o entendimento do tema 1.085/STJ reafirmou a validade dos descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns — mesmo que usada para salário — enquanto a autorização perdurar, não se aplicando os limites da lei no 10.820/2003 (empréstimo consignado).
8 - O cancelamento da autorização de débito configura prerrogativa válida do consumidor, não caracteriza má-fé e não afeta a exigibilidade da dívida, facultando-se ao credor valer-se dos meios de cobrança regulares. A manutenção dos descontos após a revogação viola a autonomia da vontade e pode impor restituição.
9 - No caso concreto, a agravada comunicou o banco para o cancelamento dos débitos automáticos em conta-corrente, e o banco negou. Há, portanto, a possibilidade do direito do consumidor de cancelar os débitos.
10 - Foi constatado o perigo de dano grave, pois os débitos em conta corrente, somados aos consignados, exaurem quase que integralmente os rendimentos líquidos da agravada, os quais são de natureza alimentar, afetando sua dignidade e condições de subsistência e manutenção.
11 - Não há risco de irreversibilidade da medida, visto que, se os pedidos da autora forem rejeitados ao final, o réu poderá restabelecer os descontos ou solicitar indenização por perdas e danos.
12 - Diante do atendimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável e da reversibilidade da medida, não se reconhece razão no agravo e mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
13 - Recurso conhecido e não provido, mantendo a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1 - A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira submete-se às regras do código de defesa do consumidor, conforme o enunciado no 297 da súmula do superior tribunal de justiça. 2 - O titular da conta possui o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático de parcelas de empréstimo bancário comum em conta-corrente, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020 e da jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça e do TJDFT. 3 - A revogação da autorização de desconto em conta-corrente não caracteriza má-fé nem afasta a exigibilidade da dívida, devendo o credor buscar os meios de cobrança regulares. 4 - A manutenção dos descontos em conta-corrente após a revogação da autorização, quando compromete o mínimo existencial do devedor, caracteriza o risco de dano. 5 - Caracterizados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina a suspensão dos débitos automáticos em conta-corrente do consumidor.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III e V, e art. 42; Código Civil, arts. 313, 314, 421, 421-A, e 422; CPC, arts. 300, 995, I e parágrafo único, e 1.019, I; CF/88, art. 5o, II; Lei No 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei Distrital No 7.239/2023; Resolução Bacen no 3.694/2009, art. 3o; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019; STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022 (Tema 1.085); TJDFT, acórdão 1794679, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; TJDFT, acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): Fernando Habibe, Relator(a) Designado(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; TJDFT, acórdão 1933473, 0704783-16.2023.8.07.0002, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.